Tribunal: TJSP
Processo: 2005036-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LEILÃO ELETRÔNICO. Decisão que, em cumprimento de sentença, homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado, no valor de R$ 950.000,00. Irresignação do executado. Alegação de nulidade da intimação. Erro material que não foi impugnado pelo executado no prazo. Inércia na manifestação que leva à preclusão. Ausência de prejuízo ao executado.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LEILÃO ELETRÔNICO. Decisão que, em cumprimento de sentença, homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado, no valor de R$ 950.000,00. Irresignação do executado. Alegação de nulidade da intimação. Erro material que não foi impugnado pelo executado no prazo. Inércia na manifestação que leva à preclusão. Ausência de prejuízo ao executado. Agravante que já havia se manifestado anteriormente, apresentando avaliação do imóvel por imobiliária escolhida por ele. Valor do imóvel fixado pela decisão agravada, pela média das avaliações apresentadas pelas partes. Ausência de violação aos artigos 870 e 871 do CPC. Leilão judicial eletrônico com base no Provimento CSM no 1.625/2009 do TJ-SP, sem violação ao artigo 880, §1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2005036-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante JOSÉ HUMBERTO
SCALZONI, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO VALE DO
FLAMBOYANT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005036-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2005036-91.2020.8.26.0000
Comarca: Atibaia
Agravante: José Humberto Scalzoni
Agravada: Associação dos Proprietários do Vale do Flamboyant
Interessados: Denise Ignês Alvares Scalzoni, Lance Judicial
Leilões Judiciais e Marcos Antonio Furini
Juiz de origem: José Augusto Nardy Marzagão
VOTO N. 21024
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL.
AVALIAÇÃO.
LEILÃO
ELETRÔNICO.
Decisão
que,
em
cumprimento de sentença, homologou laudo de avaliação de
imóvel penhorado, no valor de R$ 950.000,00. Irresignação do
executado. Alegação de nulidade da intimação. Erro material
que não foi impugnado pelo executado no prazo. Inércia na
manifestação que leva à preclusão. Ausência de prejuízo ao
executado.
Agravante
que
já
havia
se
manifestado
anteriormente, apresentando avaliação do imóvel por imobiliária
escolhida por ele. Valor do imóvel fixado pela decisão agravada,
pela média das avaliações apresentadas pelas partes. Ausência
de violação aos artigos 870 e 871 do CPC. Leilão judicial
eletrônico com base no Provimento CSM no 1.625/2009 do TJ-
SP, sem violação ao artigo 880, §1o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 08, que, em cumprimento de sentença, homologou laudo
de avaliação de imóvel penhorado, no valor de R$ 950.000,00.
Pleiteia o executado agravante (ps. 01/07) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que o leilão teria sido marcado, com
nomeação de leiloeiro, sem intimação do agravante para se manifestar
sobre as avaliações apresentadas pela agravada. Prequestiona os
artigos 870, 871 e 880, §1o, do Código de Processo Civil. Tendo em
vista não ter havido prazo que sua manifestação, o agravante opôs
embargos de declaração, acolhidos para abrir prazo em seu favor, mas
que determinou a manifestação do embargado, e não dele embargante.
Assim, sua inércia não poderia importar na preclusão de sua
manifestação sobre as avaliações. Requer o acolhimento de suas
impugnações às avaliações feitas.
Deferido o efeito suspensivo (ps. 220/221).
Contraminuta a ps. 224/231.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005036-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, a despeito do equívoco da decisão
de ps. 10, inexiste qualquer nulidade na inércia do agravante.
Após a oposição de embargos de declaração pelo
agravante, a decisão de ps. 10 reabriu o prazo para que ele, executado,
se manifestasse sobre as avaliações do imóvel penhorado. A referência
a “embargado”, nessa decisão, representa claramente erro material, já
que deveria ter constado “embargante”, ou “executado”, ou seja, o
agravante.
Todavia, mesmo que as partes tenham sido intimadas,
o agravante assumiu o risco ao entender que a intimação era para a
agravada e não se manifestar, ao invés de opor novos embargos para
correção de erro material ou esclarecimentos (art. 1.022, I e III, CPC),
ou mesmo ter se manifestado, apesar da intimação direcionada à parte
contrária.
Se não houve manifestação pelo agravante, a inércia
representa preclusão.
De qualquer forma, a eventual nulidade da intimação,
pelo erro da referência à parte a ser intimada, não traz qualquer
prejuízo ao agravante, de forma que pode ser desconsiderada.
Isso porque a avaliação realizada não é nula e o
agravante já havia tido a oportunidade de se manifestar sobre a
avaliação anteriormente.
Nos termos do artigo 870 do Código de Processo Civil,
a avaliação do bem penhorado deverá ser feita pelo oficial de Justiça,
exceto nas hipóteses do artigo 871 do Código de Processo Civil.
No caso, trata-se de imóvel, que pode ser avaliado na
forma do inciso IV, do artigo 871, do Código de Processo Civil, isto é,
“outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de
pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados
em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o
encargo de comprovar a cotação de mercado”.
A agravada apresentou duas avaliações de imobiliárias
de corretores de imóveis (ps. 380/382 de primeiro grau), com valores
entre R$ 750.000,00 e R$ 950.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005036-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Posteriormente,
independentemente
de
intimação
específica, o agravante apresentou avaliação de sua parte, no valor de
R$ 1.231.920,00 (ps. 418/421 de primeiro grau) antes mesmo da
decisão agravada.
Então, após novas manifestações das partes, o juízo
proferiu a decisão recorrida, fixando o valor da avaliação do imóvel em
R$ 950.000,00, a média das três avaliações apresentadas cálculo que
não é irregular, tendo em vista que os avaliadores são pessoas
especializadas na avaliação de imóveis (art. 870, § único, CPC).
Assim, o valor da avaliação homologada pelo juízo de
origem não representa cálculo incorreto para o bem penhorado.
Por fim, não há qualquer irregularidade na decisão
que determinou a realização de leilão eletrônico.
Decisão de ps. 402/404 de primeiro grau determinou
que a alienação do imóvel seja feita na forma de leilão eletrônico,
observando-se o procedimento do Provimento CSM no 1.625/2009
deste Tribunal de Justiça.
Esse Provimento prevê todos os requisitos do leilão a
ser realizado, o que supre a alegada violação ao artigo 880, §1o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator